Tribunal: TJDFT
Processo: 0706317-25.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706317-25.2019.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: ALAOR JOSE BORGES D E S P A C H O As medidas necessárias para o cumprimento da obrigação de fazer devem ser pugnadas perante o juízo a quo. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Intime-se. Brasília, DF, em 27 de abril de 2021 14:04:17. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator